Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-17.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013863-17.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 874.087.831-72 (RECORRENTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), JULIANO ROHDE - CPF: 059.181.841-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº:

1013863-17.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

VALDIRA RODRIGUES DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS DESCONHECIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO;

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação, no caso, a disponibilização do empréstimo.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos e, portanto, gera dano moral in re ipsa, especialmente considerando que se trata de provento de aposentadoria.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos na aposentadoria por empréstimo não contratado, resta configurado o dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de falha.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de danos morais, bem como,

ao pagamento da quantia de
R$ 109,89 a
título de repetição do indébito
,
em razão de falha na prestação do serviço, por descontos indevidos em benefício de aposentadoria, conforme dispositivo que cito:

Ex positis, admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios,
acolho
a pretensão neles deduzida e sano a omissão apontada para
julgá-los procedentes,
devendo a sentença de id. 29346758 ser aclarado em seu dispositivo apenas quanto ao pedido de repetição de indébito dispositivo, devendo passar a ler em seu dispositivo:
“Isto posto, julgo
parcialmente procedente
para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida; CONDENO ainda a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ R$ 109,89 (cento e nove reais e oitenta e nove centavos), à título de repetição de indébito reconhecido no presente feito, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, a partir da citação; e o faço a teor do artigo 487, I, do CPC/2015.”

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a restou devidamente demonstrado que a apelada contratou cartão de crédito, bem como que houve apenas a reserva de margem consignável e que não restou comprovado os descontos.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial formulado ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que não restou comprovado em qualquer fase do processo a origem dos descontos contestados pela parte Recorrida e comprovados em sede de impugnação, conforme extratos juntados.

A promovida não comprovou a contratação do empréstimo para desconto na aposentadoria, razão pela qual os descontos restaram comprovados como indevidos, uma vez que foram descontados automaticamente sem anuência da promovente, sem comprovação da legitimidade da cobrança, o que enseja a devolução dos valores pagos, em dobro, e o pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência dos débitos.

Destaco que o magistrado apreciou todas as teses, avaliou as provas produzidas, fixou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, não estando a sentença a merecer qualquer reparo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020